Tribunal: TJES
Processo: 0001052-89.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-89.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI CESCONETTI

APELADO: EDSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE ADESÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DESIGUAL ENTRE AS PARTES. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. DEVER DE RESSARCIR APENAS O VALOR PAGO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA PERANTE O VALOR CEDIDO AO CESSIONÁRIO. ABATIMENTO DO VALOR COM RELAÇÃO AOS FRUTOS VENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Contrato de cessão de crédito trata-se de um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, em que uma parte (cedente) transfere a outrem (cedido) a sua posição da relação obrigacional, seja ela parcial ou integralmente.

2.

In casu
,
ao mesmo tempo que o apelado cessionário possuía um prazo para quitar sua dívida, ele também possuía para entregar parte da produção de tomates equivalente ao valor que lhe foi cedido. Tal disposição revela que o recebimento de parte da produção em nada tinha a ver com o valor que lhe foi cedido.

3.

Somente após a data final de pagamento é que a
dívida do cessionário apelado estaria configurada,
e, do pagamento deste valor devido é que surge
o direito de receber ressarcimento do garantidor apelante.

4.
Contudo, nos contratos, é estabelecido que
enquanto o apelado utiliza
do valor cedido,
o mesmo
deveria entregar assim que começasse a colheita, parte da produção
de tomates ao garantido
r, o que revela o caráter desproporcional entre as partes.

5.

Diante da visível situação de desproporção contratual entre as partes, é p
o
ssível a aplicabilidade do Código do Consumidor.

6.

Conforme jurisprudência
“[...]
a cadeia produtiva ligada à produção agrícola tem o agricultor como destinatário final quando, no planejamento de sua atividade rural, toma empréstimo bancário para possibilitar a aquisição de terra (unidade de produção rural), máquinas, equipamentos, mão-de-obra, insumos, enfim, tudo quanto possibilite alcançar o objetivo maior de atender à demanda apresentada pela etapa do consumo final".

(
(TJDFT, 1ª TURMA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0723287-13.2022.8.07.0000. Relator: Diva Lucy de Faria Pereira. Julgado: 16/11/2022. DJe: 02/12/2022).

7.

Não bastasse, s
oma-se o fato de que o apelado afirma ser analfabeto e não leu os termos dos contratos de adesão assinados.
Destaca-se ainda, que,
o apelante está sediado no mesmo endereço que o da empresa,
em consonância testemunh
o obtido em audiência

que afirmou que
o apelante está integrado na empresa que cedeu o valor ao apelado, a PLANTEC, empresa familiar.

8.

Assim,
são
nulas as
cláusulas de nº 4,5,6 e 12
por serem abusivas e incoerentes com a natureza de contrato de cessão de crédito.

9.
Diante da comprovação pelo apelante garantidor do pagamento do valor cedido ao apelado, e da posterior inadimplência do mesmo, deve o apelado pagar o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem juros ou multa em decorrência do pagamento dentro ao prazo ao cedente,
descontado do débito final devido o montante de R$ 6.470,20 (seis mil quatrocentos e setenta reais e vinte centavos), valor este recebido pelo apelante da venda das 173 (cento e setenta e três) caixas de tomates do apelado.

10.

Do
contrato de nº 012017, não há documentos acostados aos autos capazes de
indicar

a realização d
o pagamento,
por parte do garantidor,
do valor d
e R$ 8.000,00 (oito mil reais) cedidos ao apelado, nem da inadimplênci
a
, visto que, a época do ajuizamento da ação, o contrato de nº 012017 ainda estava vigente.

11.
Pela ausência de comprovação do inadimplemento do apelado em pagar o valor devido ao cedente
(
PLANTEC INSUMOS LTD
A), e da ausência de comprovação do valor devidamente pago pelo garantidor/
apelante

(
VANDERLEI CESCONETI
)
- o que geraria o direito ao regresso contra o
apelante
-, não há que se falar em ressarcimento do valor.

12.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001052-89.2017.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
VANDERLEI CESCONETTI
APELADO:
EDSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE:
JOSÉ CARLOS CEOLIN JUNIOR - ES20111-A
Advogado do(a) APELADO:
ROBERT LOPES MACHADO - ES19058-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível interposta por
VANDERLEI CESCONETI
, em face d
a
sentença (fls. 344/346) proferida pelo
Juízo
de Direito
da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/
ES
,
que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$5.529,80 (cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) com juros de mora legais, desde a data da citação, e correção monetária com base no IPCA, desde 29-03-2017.
Dada a sucumbência recíproca, condeno
u
as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, assim fixados: ao autor cabe o pagamento de honorários de 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, e ao réu cabe o pagamento de honorários de 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça, foi declarada a suspensão das obrigações do réu.

Em suas razões (fls. 349/365), alega o apelante que o fato de ter quitado a integralidade do débito relativo ao contrato nº
5
0
/2016 no dia 29/03/2017, não afasta a obrigação do apelado de entregar a parte da produção correspondente ao crédito cedido. Afirma que o contrato estabeleceu previamente que o valor pago pelo garantidor seria quitado mediante entrega de parte da produção de tomates, para que pudesse ser vendida.

Relata que foi estabelecido que parte da produção devida ao apelante deveria ser entregue até a data de 05/04/2017, e que o início desta obrigação estava determinado para desde o início da colheita, e não apenas na data limite do completo inadimplemento.

Alega que está incorreta a conclusão do magistrado quanto ao fato do contrato ser um instrumento de lucro para o garantidor, pois foi determinado que o apelado concessionário entregaria apenas parte da sua produção e não toda a lavoura. Aduz que o contrato foi estabelecido conforme acordo de vontade de ambas as partes.

Subsidiariamente requer o apelante o reembolso do crédito cedido, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) acrescido de multa contratual de 20% (vinte por cento), juros de mora e correção monetária, contados a partir de 05/04/2019, referente ao crédito de contrato nº 50/2016, mais R$ 7.127.01 (sete mil cento e vinte e sete reais e um centavo), acrescido de juros e correção monetária, referente ao contrato de nº 012017, devidamente atualizados.

Alega ainda, ausência de comprovação suficiente da suposta condição de analfabeto do apelado, visto que assinou devidamente o contrato entre as partes, bem como a procuração do advogado, sem que houvesse assinatura a rogo.

Pleiteia ainda a inaplicabilidade do CDC, em virtude de se tratar de uma compra e venda de insumos agrícolas, da qual o produtor rural não pode ser considerado destinatário final.

Por fim, requer
a validade das cláusulas nº 4º,5º,6º, e 12º do contrato.

Compulsando os autos,
verifica-
se
,
através da leitura da
s
cláusula
s
primeira a quinta do “contrato de cessão de crédito”

de nº 50/2016
que trata-se de um contrato (fls.
40/4
2
)
no qual
foi concedido um crédito no valor de R$ 12.000,00 (doze mi
l
reais) para que o apelado
utilizasse o referido valor na compra de
insumos
n
a empresa
PLANTEC INSUMOS LTDA
,
que é
cedente do valor,
com produtos para a cultura de tomates.

Nesta relação, ainda existe o garantidor, ora apelante,
figura
responsável por paga
r
o valor cedido caso o cessionário, ora apelado, não o pague até a data de 05/04/2017.

D
entro d
o
mesmo contrato
(50/2016)
, existe uma outra relação,
agora, ent
r
e
o cessionário apelado
(
Edson Carlos Oliveira dos Santos
)
e o garantidor apelante
(
V
anderlei
C
esconeti)
, na qual o cessionário deve entregar parte da sua produção - correspondente ao crédito cedido-, ao garantidor,
assim
que iniciasse a colheita da produção de tomate para que pudesse ser comercializada.

Caso o cessionário não entregasse a produção inerente a
o
valor a ele cedido até a data de 05/04/2017, recairia multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do crédito cedido no contrato, além de juros de mora e correção monetária legal até a data da efetiva entrega.

Os mesmos termos são identificados no contrato de nº 01/2017
(fls.44/45)
, contudo, o valor cedido foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo como prazo final
de pagamento
a data de 03/06/2017.

Consoante com o entendimento do Juízo de primeiro grau,
o contrato
realizado entre as partes processuais
diverge de um contrato de cessão de crédito, pois tal negócio jurídico ocorre quando uma das partes (cedente) transfere a terceiro (cessionário) seus direitos, parcialmente ou totalmente, independentemente da concordância do devedor.

Cumpre aqui transcrever trecho da sentença proferida em primeiro grau:

[...
]Em um contrato regular de cessão, tomado o crédito e não adimplido, o garantidor pagaria a dívida do cessionário, com os juros e multas inerentes ao contrato, e estaria no direito de pedir em regresso o reembolso, do devedor-cessionário.

No contrato juntado aos autos nada disso se estabeleceu: na verdade, o pagamento do crédito tomado deveria ser feito pelo cessionário até 05-04-2017, mas desde a data em que começasse a produção de tomate, deveria entregar sua produção ao garantidor,
e tinha também para isso o prazo final de 05-04-2017, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa de 20% sobre o valor do crédito tomado.

Ora.
O garantidor, ao receber a produção do cessionário, não o fazia como reembolso de alguma dívida que tivesse quitado como garantidor, porque dívida ainda não existia!
[...] (destaque).

Flávio Tartuce (2015,
p.333
) descreve que a cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, pelo qual o credor, sujeito ativo da obrigação (cedente) transfere a outrem (cedido) a sua posição na relação obrigacional. No contrato em questão, ao mesmo tempo em que o apelado cessionário possuía um prazo para quitar sua dívida, ele também possuía para entregar parte da produção de tomates equivalente ao valor que lhe foi cedido.

Tal disposição revela que o recebimento de parte da produção em nada tinha a ver com o valor que lhe foi cedido.
I
sto porque,
a entrega de parte da produção no valor correspondente ao crédito cedido deveria servir com um reembolso ao garantidor, que quitou a dívida do cessionário.

Contudo, o
apelante garantidor pagou o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) antes mesmo que a dívida pudesse ser estabelecida,
pois, como o próprio apelante confirma, o valor cedido foi pago em 29/03/2017, antes do prazo final para pagamento do valor, que seria em 05/04/2017
.
S
alienta-se que s
omente após a data de 05/04/2017 é que a dívida do cessionário apelado estaria configurada, o que gera o direito de receber ressarcimento ao garantidor apelante.

Porém, não é este o entendimento que se extrai da leitura das cláusulas contratuais, tanto do contrato de nº 50/2017, quanto
d
o contrato de nº 012017, visto que, a cláusula quarta de ambos os contratos estabelece que
enquanto o apelado utiliza
do valor cedido,
o mesmo
deveria entregar assim que começasse a colheita, parte da produção
de tomates ao garantidor.

Diante da visível situação de desproporção contratual entre as partes,
em razão do

cessionário
encontrar-se em uma posição de extrema desvantagem,
que, apenas
querendo
adquirir insumos para realizar sua atividade produtiva,
ter que pagar o valor cedido
e
entregar parte da sua produção desde o primeiro momento ao garantidor, ainda que inexistente a inadimplência,
nota-se ser po
ssível a aplicabilidade do Código do Consumidor.

Consoante é o recente entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

[...]
Dita posição veio reafirmada em recente julgado: AgInt no AREsp 1311118 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0145957-2 RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 22/10/2018 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 26/10/2018
E
MENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUTOR AGRÍCOLA. AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O agricultor, ao adquirir bem móvel para utilizar em sua atividade produtiva, torna-se destinatário final, aplicando-se, portanto, as normas consumeristas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

[...]
A compreensão estabelecida nos julgados acima indicado creio seja, salvo melhor juízo, a que mais atende à finalidade do ordenamento jurídico brasileiro visto em seu conjunto.
Assim o afirmo porque não encontro motivos para retirar ao produtor rural a condição de destinatário final dos produtos (maquinários e insumos) e serviços que adquire para fomentar/implementar a atividade a que se dedica de produção agrícola, uma vez que tais componentes são essenciais à atividade de produção.
Sem que estejam presentes inexistirá o indispensável à formação de uma unidade de produção. Sob essa perspectiva, evidente que
a cadeia produtiva ligada à produção agrícola tem o agricultor como destinatário final quando, no planejamento de sua atividade rural, toma empréstimo bancário para possibilitar a aquisição de terra (unidade de produção rural), máquinas, equipamentos, mão-de-obra, insumos, enfim, tudo quanto possibilite alcançar o objetivo maior de atender à demanda apresentada pela etapa do consumo final.
Ademais, relativamente aos produtos/serviços adquiridos pelo agricultor - máquinas, equipamentos, insumos, empréstimos bancários - razoabilidade faltaria se não identificássemos
nessas

relações

negociais

a

gritante

hipossuficiência

técnica

do produtor rural
.[...](TJDFT, 1ª TURMA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0723287-13.2022.8.07.0000. Relator: Diva Lucy de Faria Pereira. Julgado: 16/11/2022. DJe: 02/12/2022). (destaque).

Soma-se
a
o fato
a questão do
apelado afirma
r
ser analfabeto e não
ter lido
os termos dos contratos de adesão assinados, conforme se depreende da audiência, em que a parte
apelada
foi ouvida
(vol. 1 Mídia audiência
a
fl. 176, minuto 0:00/0:13)
, bem como o testemunho
de Lacir de Oliveira Torrente (vol.1 Mídia audiência b, fl. 203, minuto
2:30/2:40)
pessoa com quem trabalhou com o apelado no plantio dos tomates.

Destaca-se ainda, que, conforme identificado pelo magistrado de primeiro grau,
o apelante está sediado no mesmo endereço que o da empresa
(fl. 349-v)
,
em consonância com o testemunho de João Paulo da Silva
(Mídia vol. 1, fl. 206 audiência b,
minuto 0:33/0:39
)

que afirmou que
o apelante está integrado a empresa que cedeu o valor ao apelado, a PLANTEC, empresa familiar.

Por mais que o
ordenamento jurídico brasileiro
valorize o
pacta sunt servanda
, é necessário que se entenda que tal preceito não pode limitar a atuação jurisdicional, quando evidente abusividade contratual, favorecendo muito mais uma parte do que a outra.

Pelo exposto resta caracterizada
a abusividade
das
cláusulas
quatro
,
cinco a seis e a doze, por serem abusivas e incoerentes com a natureza de contrato de cessão de crédito.

Através de uma leitura do contrato -
excluídas as cláusulas abusivas -,

é possível extrair que quando caracterizado o inadimplemento do cessionário
e,

pago
o valor devido
pelo garantido
r
, cabe a este
último o
direito de regresso do valor despendido para o pagamento da dívida ao cessionário.

Com base n
as provas do
s autos, resta comprovado o inadimplemento do apelado/
cessionário
quanto ao pagamento do valor do primeiro contrato (nº 50/2016), devendo pagar ao garantidor/apelante o valor por ele despendido de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem juros ou multa em decorrência do pagamento dentro do prazo ao cedente.

Contudo, destaca-se que, em virtude de decisão proferida a fl.100
d
os autos, deve ser descontado do débito final devido, o montante de R$ 6.470,20 (seis mil quatrocentos e setenta reais e vinte centavos), valor este recebido pelo apelante da venda das 173 (cento e setenta e três) caixas de tomates do apelado (fl. 110).

Cumpre aqui transcrever
a
assertiva decisão na sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau:

[...]
Vale ainda ressaltar que nenhuma multa ou juros foi cobrada do garantidor (até porque ele pagou o crédito antes do vencimento), de modo que não poderia transferir estes valores ao cessionário-requerido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Logo, interpretando-se o contrato em conformidade com a Lei, considerando que o réu não nega a existência da cessão do crédito, tem-se que o cessionário, ora requerido,
deveria reembolsar ao garantidor apenas o valor do crédito pago antecipadamente (e portanto sem juros ou multa por inadimplemento), no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação (dada a relação contratual existente entre as partes) e correção monetária com base no IPCA desde a data do desembolso, em 29-03-2017.

No entanto,
tendo o requerente recebido cautelarmente, após o arresto, a produção cultivada pelo requerido, cuja venda foi autorizada, o valor em questão deverá ser abatido daquele avaliado pela produção, de R$6.470,20 (seis mil quatrocentos e setenta reais e vinte centavos).

DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ação para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$5.529,80 (cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA desde 29-03-2017.

Referente ao contrato de nº 012017, não há documentos acostados aos autos capazes de indicar a realização do pagamento, por parte do garantidor, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cedidos ao apelado, nem da inadimplência, visto que, a época do ajuizamento da ação, o contrato de nº 012017 ainda estava vigente.

Assim, pela ausência de comprovação do inadimplemento do apelado em pagar o valor devido ao cedente
(
PLANTEC INSUMOS LTD
A
)
, e da ausência de comprovação do valor devidamente pago pelo garantidor/
apelante

(
VANDERLEI CESCONETI
)
- o que geraria o direito de regresso contra o
apelante
-, não há o que se falar em ressarcimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
o apelante

em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)